Tribunal: TJDFT
Processo: 0735138-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA APÓS A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. EMPRESA DIVERSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2, MRV Engenharia e Participações S.A. foi condenada ao pagamento de indenização aos consumidores que adquiriram imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II pela desvalorização de cada unidade imobiliária, ante a ausência das áreas comuns anunciadas pela fornecedora e, sob o título de lucros cessantes, pela inobservância do prazo fixado para entrega das chaves. Ademais, condenada ao pagamento de reparação por danos morais em razão da propaganda enganosa perpetrada, no tocante a áreas comuns não entregues morosidade na conclusão das obras.
2. Na espécie, o autor celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel após a conclusão do empreendimento e do ajuizamento da ação civil pública. Ademais, a empresa acionada pelo autor é diferente daquela condenada na mencionada ação civil pública.2.1. Ilegitimidade que se evidencia para pleitear liquidação da sentença proferida na ação coletiva.
3. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.